Tribunal: TJES
Processo: 5000615-63.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-63.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGAR KUSTER e outros (2)
RECORRIDO: VLF SUPERMERCADOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000615-63.2022.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: VLF SUPERMERCADOS

RECORRIDO
: EDGAR KUSTER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DESCONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor relata que o requerido inseriu o seu nome nos cadastros de inadimplentes por débito que desconhece, no valor de R$6.205,00. Em razão disso, pede condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, confirmo a decisão do Juízo de origem sobre não ter admitido o recurso inominado promovido pela parte autora, Sr. EDGAR KUSTER, vez que, de fato, não houve comprovação do preparo recursal no prazo conferido pela lei.

5. No mais, compulsando os autos, entendo que a r. sentença deve mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O requerido não logrou comprovar a regularidade dos débitos que motivou a negativação do nome do autor, ônus que lhe incumbia (art 373, inciso II do CPC). No detalhe, a documentação do recorrente, notadamente a ficha de compras (ID. 13394566), não se mostra documento idóneo suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação, principalmente por estarem desacompanhadas das respectivas notas fiscais.

7. Diante disso, resta inexistente a relação jurídica entre as partes, razão pela qual entende-se que a conduta da requerida de incluir o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito restou indevida, devendo, pois proceder com a exclusão.

8. Com relação aos danos morais, eles independem de prova, pois decorre da própria negativação (in re ipsa). Em relação ao
quantum
indenizatório, outrossim, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo foi fixado de forma razoável e proporcional ao caso concreto, e está condizente com as jurisprudências da turma recursal, não havendo que se falar em minoração. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)